Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016779-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERFESON DA COSTA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016779-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERFESON DA COSTA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO - DECRETO N. 8.940/2016 – REEDUCANDO QUE APRESENTA CONDENAÇÕES DIVERSAS, EM CRIMES PRATICADOS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSITIVA – SUSTENTADA ILEGALIDADE DO COMANDO INSERTO NO ART. 11 DO NORMATIVO – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos"
(HC n. 341.986/SP).

O artigo 11 do Decreto n. 8.940/2016, determina que “a
s penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto até 25 de dezembro de 2016”.

Ainda que considerada apenas o limitador mais benéfico ao agravante – 12 anos para as infrações cometidas sem violência ou grave ameaça contra a pessoa – o total de pena, em 25-12-2016, supera o limite previsto no normativo, o que, a toda evidencia, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016779-35.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERFESON DA COSTA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de Geferson da Costa Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0004615-67.2014.8.11.0064, que negou ao reeducando a concessão do indulto natalino previsto no
Decreto n. 8.940/16.

Em suas razões, assevera que: 1) o “
agravante faz jus à concessão do indulto natalino trazido pelo referido Decreto, no sentir da defesa, no que tange aos crimes citados anteriormente, pois as limitações temporais contidas nos dispositivos acima colacionados devem ser analisadas em relação a cada crime em separado
” (sic); 2) por ser ato administrativo, “
o art. 11 do Decreto n. 8.940/2016 deve ser considerado ilegal
” (sic); 3) “
caso o legislador quisesse especificar que não seria concedido indulto aos recuperandos, cujas penas unificadas somassem mais que 12 anos, o teria incluído no artigo 3o do referido Decreto, onde expõe o rol de pessoas que não fazem jus à concessão do indulto natalino”
(sic) (Id. 53740990).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
53740993).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 53740995).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 58229456).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto n.
8.940/16
ao reeducando, e está vazada nos seguintes termos:

Passa-se à análise do pedido de indulto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de concessão do indulto, apenas as condenações executadas nesta guia que foram praticadas antes da publicação do Decreto n° 8.940/2016.

Inicialmente, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Por conseguinte, a análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto.

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente.

Contudo, acerca de tal ponto, como já vem ocorrendo com atos de clemencia soberana anteriores e posteriores, o decreto 8.940/2016 também previu regra consistente em unificar ou somar “as penas correspondentes as infrações diversas” para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de quatro e oito anos constantes no art. 5o, I e II
.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88,
os crimes praticados sem violência ou grave ameaça estão sujeitos à limitação temporal de doze anos, a teor do que prevê o art. 3o, do Decreto 8.940/2016.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática do art. 11 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado
.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

[...]

Cumpre reafirmar que o art. 11 do decreto 8.940/2016 deixa absolutamente claro que as penas correspondentes a infrações diversas devem para efeito da declaração do indulto. Não se exige somar-se o concurso no mesmo contexto do crime ou mesmo com o crime impeditivo.

Calha à transcrição:

[...]

Vale anotar que, em tal limite temporal não se inserem as condenações por crimes hediondos dada a vedação constante no art. 5o, XLIII da CRFB/88. Ora, por razão lógica, se não pode indultar ou comutar, também não pode ser utilizado como fator para extirpar a garantia, exceção feita ao computo da fração por crime impeditivo (art. 11, parágrafo único
).

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes praticados até a publicação do decreto, somadas, resultam em 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto, no caso de crimes praticados sem e com grave ameaça e violência, é de oito anos
(Id. 53740994).

Não obstante os argumentos invocados, não há reparos a serem feitos na decisão hostilizada.

O art. 1o, inciso, III, do Decreto n. 8.940/16, autoriza a concessão de indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2016, tenham cumprido as condições estabelecidas no normativo.

Já o art. 3o da norma estabelece que
“
nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa
, o indulto será concedido quando a pena privativa de liberdade
não for superior a doze anos
”
.

Por outro lado, se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o máximo de pena admitido é de 4 (quatro) ou 8 (oito) anos, conforme o caso:

Art. 5o Nos crimes praticados
com grave ameaça ou violência à pessoa
, o indulto será concedido, nas seguintes hipóteses:

I - quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro anos
, desde que, tenha cumprido:

a) um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

b) um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, nas hipóteses do § 1o, do art. 1o;

II - quando a pena privativa de liberdade
for
s
uperior a quatro e igual ou inferior a oito anos
, desde que, tenha sido cumprido:

a) metade da pena, se não reincidentes, ou dois terços, se reincidentes;

b) um terço da pena, se não reincidentes, e metade, se reincidentes, nas hipóteses do § 1o, do art. 1o.

Além disso, em se tratando de múltiplas condenações, o art. 11 do decreto determina o
somatório
das penas para verificar o cumprimento do requisito objetivo,
verbis
:

Art. 11. As penas correspondentes a infrações diversas devem
somar-se,
para efeito da declaração do indulto até 25 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 2o, não será declarado o indulto correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Conquanto o agravante sustente que o art. 11 do citado decreto é ilegal, a tese não se sustenta.

O entendimento sufragado no normativo presidencial está em sintonia com o contido no art. 111 da LEP:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Ademais, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que o indulto natalino e a comutação de penas deve observar as regras definidas no normativo.

Nesse sentido:

[...] "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/02/2016). [...]
(STJ, HC 515.979/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

De tal sorte, não há se falar em ilegalidade da determinação contida no art. 11 do Decreto
n. 8.940/16.

Fixada essa premissa, resta analisar se o agravante atende as exigências para obtenção da benesse.

De acordo com o executivo de pena trazido aos autos (Id.
53747950)
, até 25-12-2016, a pena do agravante alcançava 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

a)

Art.155 CP – fato: 18-4-2007 – pena: 01 ano e 05 meses;

b)

Art. 150 CP – fato: 18-4-2007 – pena: 09 meses;

c)

Art. 155 §2o, CP – fato: 11-11-2003 – pena: 02 anos e 01 mês;

d)

Art. 155, §1o, CP – fato: 10-4-2004 – pena: 01 ano, 09 meses e 10 dias;

e)

Art. 155, §4o, CP – fato: 29-12-2011 – pena: 03 anos;

f)

Art.155, §4o, CP – fato: 29-12-2011 – pena: 02 anos e 06 meses;

g)

Art. 155, §1, CP – fato: 14-4-2004 – pena: 01 ano e 08 meses;

h)

Art. 157, §2o, CP – fato: 27-12-2008 – pena: 05 anos e 04 meses;

i)

Art. 309 CTB – fato: 15-4-2014 – pena: 08 meses;

j)

Art.157, §1o, CP – fato: 30-11-2011 – pena: 03 anos e 06 meses;

k)

Art. 155 CP – fato: 4-5-2003 – pena: 01 ano e 04 meses

Como se observa, há crimes cometidos com violência – que têm o quantitativo de pena delimitado em 4 (quatro) ou 8 (oito) anos pelo decreto – , e outros sem violência, cujo delimitador é de 12 (doze) anos.

Ainda que considerada apenas a situação mais benéfica ao agravado – 12 anos – o total de pena em 25-12-2016 supera o limite estabelecido no decreto, o que, a toda evidencia, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DECRETO N. 7.420/2010. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. MONTANTE DE PENA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO DECRETO CONCESSIVO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas"
(HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).

2. No caso dos autos, na data prevista pelo Decreto n. 7.420/2010 para aferição do requisito objetivo, qual seja, 25/12/2010, o ora agravante possuía 2 (duas) penas que deveriam ter sido somadas - a primeira transitada em julgado para a acusação em 22/4/2009, e a segunda em 22/9/2009 -, as quais, ao serem consideradas, resultaram em uma pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, montante superior ao estabelecido pelo mencionado decreto, o qual previa, como limite, pena não superior a oito anos (art. 1o, I, do Decreto n. 7.420/2010).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no HC 454.622/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)
(sem destaque no original).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.
(N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020